Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704678-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: ZÉLIA REGINA DE JESUS MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A condenação solidária imposta às Rés em ação anterior autoriza a determinação liminar de pagamento dos débitos e de transferência do veículo, conforme efetuada na origem. 2. No que tange às astreintes, constatado o descumprimento, pelas Rés, das obrigações de pagamento de débitos e de transferência de titularidade decorrentes da devolução do veículo, consoante determinado na sentença do processo anterior, não há razão para afastá-la ou reduzir o valor, pois moderado e proporcional ao bem da vida tutelado, devendo ser mantido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 537, caput e § 1o, do CPC, sustentando que se a obrigação se torna impossível de cumprimento, uma vez que o veículo não está em sua posse, mas da corré Peugeot - Citroen do Brasil Automóveis Ltda, o afastamento da condenação ao pagamento de astreintes é medida que se impõe. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Mariana Ricon Sartori, OAB/SP 277.504. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, caput e § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Conforme salientado na decisão do pedido liminar, analisadas as provas apresentadas, a condenação solidária imposta às Rés na ação no 0706161-20.2017.8.07.0001 autoriza a determinação liminar de pagamento dos débitos e de transferência do veículo, consoante efetuada na origem. No que tange às astreintes, elas têm cunho coercitivo e inibitório. A finalidade é desestimular a prática do comportamento proibido, e não a coação ao pagamento do valor estipulado, razão pela qual o montante arbitrado deve ser suficiente para desencorajar o inadimplemento. Nesses termos, as circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção do comando estabelecido na r. decisão recorrida, pois demonstrado o descumprimento, pelas Rés, das obrigações de pagamento de débitos e de transferência de titularidade decorrentes da devolução do veículo, conforme determinado na sentença do processo anteriormente mencionado.” (ID 60335058). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Mariana Ricon Sartori, OAB/SP 277.504. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030